Tribunal: TJPA
Processo: 0806096-16.2023.8.14.0005
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0806096-16.2023.8.14.0005

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, AMARILDO BARBOSA HERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA Nº: 0806096-16.2023.8.14.0005

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA

SENTENCIADOS: AMARILDO BARBOSA HERNANDES, DIRETOR/CHEFE DA

AGÊNCIA REGIONAL FAZENDÁRIA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária referente à sentença do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, em mandado de segurança impetrado por Amarildo Barbosa Hernandes contra ato do Diretor/Chefe da Agência Regional Fazendária Estadual de Altamira, concedeu a segurança para afastar a exigência de ICMS sobre a transferência de bovinos entre propriedades do impetrante, sem alteração de titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a transferência de bens entre propriedades do mesmo titular, situadas em estados diferentes, configuram fato gerador de ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada na ADC 49 do STF declara inconstitucional a cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular;

4.

A modulação dos efeitos da ADC 49 estabelece que a cobrança de ICMS permanece válida até 31/12/2023, salvo processos pendentes até 29/04/2021;

5.

O mandado de segurança foi impetrado em 28/08/2023, após o marco temporal estabelecido pelo STF, o que justifica a reforma da sentença, pela ausência de direito líquido e certo a ser protegido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença reformada para denegar a segurança.

Tese de julgamento
: “A cobrança de ICMS sobre a transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular permanece válida até 31/12/2023, exceto em processos pendentes até 29/04/2021.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, arts. 11, §3º, II, 12, I; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e reformar a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de outubro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se da
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira,
que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
AMARILDO BARBOSA HERNANDES,
contra ato praticado pelo
DIRETOR/CHEFE DA AGÊNCIA REGIONAL FAZENDÁRIA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA,
concedeu a segurança nos seguintes moldes:

3. DISPOSITIVO

Ante o
CONCEDO A SEGURANÇA
postulada, tornando definitiva a liminar concedida (ID n° 99728792 – fls. 01/06) determinado à autoridade coatora e demais agentes da Fazenda Estadual do Pará, não exija(m)

ICMS do impetrante
AMARILDO BARBOSA HERNANDES,
em relação a transferência de bens (bovinos) entre as propriedades indicadas na petição inicial (ou ainda qualquer tipo de embaraço ao trânsito dos bens), sem a respectiva transferência de titularidade do bem, por consequência,
JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas. Sem honorários (Súmulas 105 STJ e 512 STF, bem como o art. 25 da Lei n.12.016/09).

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, e, após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).

Diante da ausência de interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido distribuído à minha relatoria.

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual apresentou parecer nos autos se manifestando pela
manutenção
da sentença (
ID
nº 19120331 - Pág. 6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

Conforme dispõe o art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles, o mandado de segurança é o remédio correto para subsidiar o
“
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”.

Para ser pleiteado em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, de modo a não merecer maiores investigações sobre o alegado e não comportar qualquer tipo de dilação probatória.

Cinge-se a controvérsia acerca da análise da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que concedeu a segurança determinando que a autoridade coatora e demais agentes da Fazenda Estadual do Pará não exigissem ICMS do impetrante em relação à transferência de bens (bovinos) entre as propriedades indicadas na petição inicial, nem impusessem qualquer tipo de embaraço ao trânsito desses bens, sem a correspondente transferência de titularidade do bem.

Como se sabe, no julgamento da ADC n° 49, o Pretório Excelso, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11 §3°, II, e 12, I, no trecho
“ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”,
e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. Na ocasião, foi confirmado que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual.

Contudo, na Sessão Ordinária realizada em 19/04/2023, o Tribunal Pleno do Supremo

Tribunal Federal, julgou os embargos de declaração opostos nos autos da ADC ° 49, nos seguintes termos:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3.
Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.
4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. (ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 14-082023

PUBLIC 15-08-2023)

Percebe-se que o STF atribuiu a eficácia pró- futuro, fixando os efeitos da modulação a partir de 01.04.2024, ressalvando, quanto à modulação “os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”.

Sobre o tema, colaciono julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Quando do julgamento da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas distintas. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foram modulados os efeitos da decisão, de modo a manter hígida a cobrança do tributo até dezembro de 2023, ressalvadas, tão somente, as ações em curso distribuídas até 29/04/2021. O presente writ constitucional foi impetrado em 22/06/2022, posteriormente portanto ao marco temporal estabelecido pela Suprema Corte (29/04/2021), de modo com que a denegação da ordem é medida que se impõe, face à ausência de direito líquido e certo, no caso, a ser protegido pela via estreita do mandado de segurança
. SEGURANÇA DENEGADA DE OFÍCIO. (TJ-RS - APL: 51032044420228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2023)

TRIBUTÁRIO.
ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC Nº 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROPOSITURA EM 17.07.2023. INDEFERIMENTO DA INICIAL. A modulação, pelo Supremo Tribunal Federal, dos efeitos da ADC nº 49 implica que se afigure constitucional e legal a exigência do ICMS até 31.12.2023, ressalvadas apenas as ações em curso distribuídas até 29.04.2021. Hipótese em que a presente impetração data de 17.07.2023, com o que resulta manifestamente improcedente a pretensão posta no writ, relativamente à não incidência do tributo nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da impetrante
.APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível: 5140430-49.2023.8.21.0001 PORTO ALEGRE, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 29/11/2023, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA SEM INCIDÊNCIA DE ICMS. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DEFINIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ADC 49.
No julgamento dos Embargos de Declaração da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal (i) confirmou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas distintas; (ii) garantiu a transferência dos créditos acumulados e impôs prazo para que os Estados regulamentem essa transferência; (iii) e atribuindo eficácia pró-futuro, modulou os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade para que passe a ter eficácia a partir de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (o que ocorreu em 29-04-2021
). Considerando o presente Mandado de Segurança não está atingido pela ressalva de modulação (pois impetrado em 05-10-2023, ou seja, depois da ata de julgamento) e justamente em obediência à modulação de efeitos determinada pelo STF, a hipótese é de reforma da decisão agravada que concedeu o pedido de antecipação de tutela, pois, até o exercício financeiro de 2024, é válida a legislação que prevê a incidência de ICMS nas remessas de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5374188-87.2023.8.21.7000 OUTRA, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

Neste contexto, este egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar processo análogo em sede de remessa necessária, reformou a sentença de primeira instância para que fossem observados os efeitos da modulação estabelecidos pelo julgamento dos embargos de declaração da ADC 49, a saber:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR. CONCESSÃO DE SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança preventivo, impedindo a cobrança de ICMS sobre a transferência de bovinos, maquinários e utensílios entre suas propriedades rurais localizadas estados diferentes, sem mudança de titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a transferência de bens entre propriedades do mesmo titular, situadas em estados diferentes, configura fato gerador de ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, considerando a inexistência de fato gerador de ICMS em operações de transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, conforme Súmula 166/STJ.

4. No julgamento dos embargos de declaração da ADC 49, o STF modulou os efeitos da decisão, atribuindo eficácia pró-futuro à inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre tais operações, com aplicação a partir do exercício de 2024, ressalvados processos pendentes até a publicação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Sentença reformada para denegar a segurança pleiteada.

Tese de julgamento: "A cobrança de ICMS sobre a transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular permanece válida até 31/12/2023, salvo em processos pendentes de julgamento até a publicação da decisão da ADC 49."

"Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, arts. 11, §3º, II e 12, I."
"Jurisprudência relevante

citada:
STF, ADC 49/RN, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19.04.2021; STJ, Súmula 166."

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08047697020228140005 21988457, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

Na mesma linha, foram proferidas decisões recentes por este egrégio Tribunal de Justiça, a saber:
processo n° 0812061-87.2023.8.14.0000 (relatora Desa. Luzia Nadja Nascimento, data: 04/03/2024)19912771; n° 0802785-95.2024.8.14.0000 (Des. Luiz Gonzaga Neto, data: 11/03/2024); n° 080007080.2024.8.14.0000 (Des. Luiz Gonzaga Neto, data: 22/01/2024); 0808527-55.2024.8.14.0000 (Des. Ezilda Pastana Mutran, data: 10/06/2024).

Assim, considerando que o presente mandado de segurança foi impetrado em 28/08/2023, posteriormente ao marco temporal estabelecido pela Suprema Corte (
29/04/2021
), a denegação da ordem é medida que se impõe, diante da ausência de direito líquido e certo a ser protegido pela via estreita do mandado de segurança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em cumprimento à modulação de efeitos determinada pela Suprema Corte, conforme decisão vinculante acima transcrita, em sede de remessa necessária,
reformo a sentença para denegar a segurança
, em razão da ausência de direito líquido e certo a ser protegido por meio do mandado de segurança.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2024